Tribunal: TJSP
Processo: 0030733-67.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ção de pensão por morte. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.495.146/MG (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0030733-67.2012.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro: 08/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/09/2020

Data de publicação:

08/10/2020

Ementa:
Recurso extraordinário e recurso especial referentes a apelação. Mandado de segurança com escopo de complementação de pensão por morte. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.495.146/MG (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão

Ementa:
Recurso extraordinário e recurso especial referentes a apelação. Mandado de segurança com escopo de complementação de pensão por morte. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.495.146/MG (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.